Tribunal: TJMT
Processo: 1006122-97.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos do Agravo de Instrumento no. 1006122-97.2021.8.11.0000
RECORRENTE: CHURRASCARIA NATIVAS GRIL EIRELI - EPP
RECORRIDO: CHURRASCARIA BOI GRILL EIRELI - ME
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por CHURRASCARIA NATIVAS GRIL EIRELI - EPP, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que, a princípio, julgou prejudicado o recurso da parte recorrente, por perda do objeto, conforme ementa adiante destacada (ID 98251955):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO NOUTRO RECURSO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE – RECURSO PREJUDICADO.
1. Incumbe ao julgador levar em conta qualquer fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito superveniente à interposição do recurso.
2. O interesse recursal caracteriza-se pelo binômio necessidade e utilidade, sendo que a falta de qualquer um deles importa em não conhecimento do recurso.
3. A extinção da ação de execução acarreta a perda do objeto dos embargos do devedor. Caracterizada a inutilidade do provimento judicial pelo provimento do RAI 1005889-03.2021.8.11.0000.
(TJ-MT AI no 1006122-97.2021.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Relator: Desembargador Sebastião de Moraes Filho, Julgado em 11.08.2021).
A parte recorrida interpôs embargos de declaração, os quais foram parcialmente acolhidos para sanar erro material e determinar a suspensão do feito até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento 1005889-03.2021.8.11.0000, haja vista a íntima correlação com este feito. Ainda, julgou prejudicada a questão trazida pela recorrida relativa à condenação em custas processuais e honorários advocatícios, que deverão ser fixados em momento oportuno, pelo magistrado singular.
A parte recorrente alegou violação ao artigo 919, §1o, do Código de Processo Civil, além de dissídio jurisprudencial, argumentado que a decisão que deferiu o efeito suspensivo à execução está eivada de vícios. Isso, porque no seu entender “inexiste nos autos dos Embargos de Execução, bem como da própria Execução em testilha, sua garantia por penhora, depósito ou caução suficientes”. (...) Argumentou que “ é pacífico o entendimento doutrinário que os requisitos constantes para a suspensão da execução advindos dos autos de Embargos à Execução são cumulativos, ou seja, não basta como o juízo a quo argumentou a existência do fumus para concessão da medida suspensiva, ora agravada, há de ter a cumulação do aludido fumus juntamente com a garantia por para a garantia do montante executado penhora, depósito ou caução suficientes para garantia da execução, elementos/requisitos inexistentes nos autos até o presente momento”.
Ao final, requesta pelo provimento do recurso para que seja dada continuidade aos atos expropriatórios.
Recurso tempestivo e preparado (IDs 108025957 e 107559969).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 111471995).
É o relatório.
Decido.
1- Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento – Súmulas 282/356 STF.
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao artigo 719, §1o, do CPC, no qual a parte recorrente sustenta que os requisitos para suspensão da execução não estão preenchidos, haja vista a inexistência de caução, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, que determinou, ao menos por hora, a suspensão deste feito até o julgamento da ação conexa, na qual é discutida a nulidade do título executivo.
Ademais, a parte recorrente não opôs Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça